Tribunal: TJMT
Processo: 1021066-73.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021066-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARIZETH AYRES FERREIRA LIMA - CPF: 171.920.991-04 (APELANTE), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – APELANTE BENEFICIÁRIA E USUÁRIA DE SERVIÇO DE SANEAMENTO – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL NÃO ULTRAPASSADO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL –
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE JÁ CONSIDERA AS PARCELAS ADIMPLIDAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO
.

A contraprestação cobrada por concessionária de serviço público de fornecimento de água e esgoto possui natureza jurídica de preço público, submetendo-se ao regime do Direito Privado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.117.903/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).

A pretensão de cobrança de débitos decorrentes de serviços de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, sendo inaplicável o prazo quinquenal estabelecido no art. 206, §5º, inciso I, do mesmo diploma.

O Termo de Confissão de Dívida configura instrumento de renegociação da obrigação originária, não possuindo o condão de alterar sua natureza jurídica, tampouco de atrair regime prescricional diverso daquele incidente sobre a relação subjacente.

Inexistindo o transcurso do prazo decenal entre a assinatura do termo de confissão de dívida e o ajuizamento da demanda, afasta-se a alegação de prescrição.

Comprovado o inadimplemento das parcelas pactuadas, é legítima a cobrança do débito remanescente, devidamente atualizado.

Inexiste interesse de agir quanto ao pedido subsidiário de abatimento de parcelas supostamente pagas, quando demonstrado que o valor indicado na petição inicial, e acolhido na sentença, já corresponde ao saldo devedor após a dedução dos pagamentos realizados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021066-73.2024.8.11.0041

APELANTE: ARIZETH AYRES FERREIRA LIMA

APELADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARIZETH AYRES FERREIRA LIMA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luis Otavio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação de Cobrança nº 1021066-73.2024.8.11.0041, ajuizada pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a apelante
“[...] ao pagamento do valor de R$ 2.147,06 (dois mil, cento e quarenta e sete reais e seis centavos), pelo atraso do pagamento das parcelas devidas de dezembro de 2014 a setembro de 2015, objeto do termo de confissão de dívida firmado entre as partes, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data do vencimento, acrescentando juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação
”, e
“[...] ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja a exigibilidade ficará suspensa em virtude da requerida se beneficiária da justiça gratuita”
(sic).

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 336263874, sendo estes rejeitados no Id. 336263877.

A apelante sustenta, inicialmente, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao aplicar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, defendendo, em sentido contrário, a incidência do prazo quinquenal estabelecido no art. 206, § 5º, inciso I, do mesmo diploma legal, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, consubstanciada em Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento nº 97.344.

Aduz que a obrigação em questão teve origem em faturas de prestação de serviços de saneamento, posteriormente consolidada por meio do referido termo de confissão, firmado em 28 de outubro de 2014, o qual possui natureza jurídica de instrumento particular apto a caracterizar obrigação líquida, certa e exigível, circunstância que atrai, por força do princípio da especialidade normativa, a incidência do prazo prescricional quinquenal.

Argumenta que o inadimplemento do acordo ocorreu em 01 de fevereiro de 2015, marco inicial para contagem do prazo prescricional, o qual se consumou em 01 de fevereiro de 2020, antes, portanto, do ajuizamento da ação em 21 de maio de 2024, circunstância que, segundo defende, impõe o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, que a sentença recorrida desconsiderou a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, notadamente o caráter subsidiário do art. 205 do Código Civil, cuja aplicação somente se justifica na ausência de previsão específica, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que há regra expressa disciplinando a hipótese de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

No que concerne ao termo de confissão de dívida, a recorrente assevera que, embora tal instrumento possa interromper o prazo prescricional, não altera a natureza jurídica da obrigação, tampouco cria novo título autônomo, limitando-se a reconhecer a dívida e a estabelecer novo marco inicial para a contagem da prescrição, que deve observar, contudo, o prazo quinquenal.

Em caráter subsidiário, a apelante sustenta a existência de omissão relevante na sentença quanto à análise do pagamento parcial do débito, afirmando que foram quitadas três parcelas do acordo firmado, circunstância reconhecida pela própria parte autora na petição inicial, mas que não foi devidamente considerada pelo Juízo de origem ao fixar o valor da condenação.

Alega que, apesar de ter oposto embargos de declaração com o intuito de suprir tal omissão, o magistrado de primeiro grau limitou-se a rejeitá-los sem esclarecer se o valor da condenação já contemplava a dedução dos pagamentos realizados, o que, segundo sustenta, pode implicar cobrança indevida e enriquecimento sem causa da parte adversa.

Defende, nesse contexto, que a ausência de manifestação expressa sobre o abatimento das parcelas pagas viola princípios basilares do direito obrigacional, tais como a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento ilícito, impondo a necessidade de reforma da sentença para assegurar que a condenação reflita apenas o saldo efetivamente devido.

A par destes argumentos, pede
“[...]
1.
Acolher o presente Recurso para reformar a Decisão do Juízo a quo reconhecendo a prescrição quinquenal (cinco anos), nos termos do Artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.
2.
Em razão da sucumbência da Apelada, condená-la ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.
3.
Subsidiariamente, caso mantida a aplicação do prazo decenal e afastada a prescrição, requer a reforma da Sentença para que seja expressamente reconhecido e determinado o abatimento do pagamento parcial do débito (referente às 03 parcelas pagas), de modo a garantir que a condenação ao valor de R$ 2.147,06 (dois mil e cento e quarenta e sete reais e seis centavos), refere-se, estritamente, ao saldo líquido devido após as quitações parciais”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 336263881, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 336679375.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a apelante
“[...] ao pagamento do valor de R$ 2.147,06 (dois mil, cento e quarenta e sete reais e seis centavos), pelo atraso do pagamento das parcelas devidas de dezembro de 2014 a setembro de 2015, objeto do termo de confissão de dívida firmado entre as partes, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data do vencimento, acrescentando juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação.
”, e
“[...] ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja a exigibilidade ficará suspensa em virtude da requerida se beneficiária da justiça gratuita”
(sic).

Colaciono trecho da sentença proferida pelo juiz de piso, no que tange o mérito da questão:

“[...] No caso, resta incontroversa a existência da dívida em questão, tanto que a requerida não nega seu inadimplemento, mas, apenas e tão somente, defende a ocorrência de prescrição quinquenal, na forma do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Entretanto, a razão não lhe acompanha, pois, é cediço que a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para cobrança de tarifas de água e esgoto é decenal, conforme art. 205 do Código Civil, por se tratar de obrigação de natureza pessoal [...]

[...]

Sendo assim, no que tange à prescrição, de acordo com o art. 205, do Código Civil, prescreve em dez anos a pretensão de cobrança de dívida referente à prestação de serviço de saneamento básico.

Nesse contexto, considerando que o Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento nº 97344, objeto da demanda, foi firmado entre as partes em 28/10/2014 e a lide ajuizada em 21/05/2024, não há que se falar em prescrição decenal na espécie.

[...]

Portanto, não há dúvida de que a demanda foi proposta dentro do prazo prescricional.

Deste modo, considerando que a dívida restou devidamente comprovada pelo Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento e a Segunda Via Consolidada (ID 156439853 e 156439854), bem como a inadimplência da requerida, mormente em razão da sua confissão (art. 374, incisos II e III, CPC), a procedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedente
o pedido formulado na inicial para
condenar
a parte requerida
ARIZETH AYRES FERREIRA LIMA
ao pagamento do valor de R$ 2.147,06 (dois mil, cento e quarenta e sete reais e seis centavos), pelo atraso do pagamento das parcelas devidas de dezembro de 2014 a setembro de 2015, objeto do termo de confissão de dívida firmado entre as partes, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data do vencimento, acrescentando juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja a exigibilidade ficará suspensa em virtude da requerida se beneficiária da justiça gratuita.”
(Id. 336263872)

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia submetida à julgamento em grau de recurso por este Tribunal em verificar a ocorrência de prescrição, bem como, alternativamente, analisar a se houve o pagamento parcial do débito.

Vislumbro que o Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento nº 97344, assinado pela apelante e acostado em Id. 336263476, comprova a existência da dívida, assim como sua inadimplência.

A devedora teve plena ciência dos termos da presente ação e do valor do débito, quando citada, o que afasta qualquer dúvida acerca do não pagamento da quantia assumida perante a credora, impondo-se o reconhecimento da sua obrigação de pagar o valor devido.

A apelante sustenta primeiramente que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao adotar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, defendendo, em sentido diametralmente oposto, a incidência do prazo quinquenal estabelecido no art. 206, § 5º, inciso I, do mesmo diploma legal, ao argumento de que a pretensão deduzida na inicial decorre de dívida líquida consubstanciada em instrumento particular, qual seja, o termo de confissão de dívida supramencionado, circunstância que, segundo assevera, atrai a aplicação da norma especial em detrimento da regra geral.

Afirma que, tendo o inadimplemento ocorrido em 01/02/2015, o prazo prescricional teria se esgotado em 01/02/2020, antes do ajuizamento da ação em 21/05/2024, impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as tarifas cobradas pelas concessionárias de serviços públicos de água e esgoto não se qualificam como taxas ou quaisquer outras espécies tributárias, mas sim como preços públicos, estando, portanto, sujeitas ao regramento do Direito Privado, em especial do Código Civil, e não do Código Tributário Nacional.

Nesse contexto, embora exista um Termo de Confissão de Dívida, o mencionado instrumento não possui o condão para alterar a natureza civil do débito em sua origem, devendo, portanto, ser aplicado à espécie, o prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil de 2002.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
.

1.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.117.903/RS, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na Resolução STJ 08/2008, ratificou o entendimento de que a contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de água e esgoto ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, submetendo-se à prescrição decenal (art. 205 do CC de 2002) ou vintenária (art. 177 do CC de 1916).

2. Agravo Interno não provido”.

(STJ, AgInt no REsp. 1596745 SP 2016/0109017-1, relator Min. Herman Benjamin, julgamento em 21-2-2017, Segunda Turma, DJe de 18-4-2017).

Nesse mesmo sentido tem decidido este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL NÃO ESGOTADO - ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRAZO INICIAL DE CONTAGEM DA ASSINATURA DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DÉBITO EXIGÍVEL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É aplicável o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, às ações de cobrança de tarifas de fornecimento de água e esgoto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplicando o prazo quinquenal do artigo 206, § 5º do CC.

O prazo prescricional decenal conta-se a partir da assinatura do termo, em 04/10/2013, e, como a ação foi ajuizada em 21/09/2023, não houve o transcurso do prazo para a prescrição decenal, prevista para o artigo 205 do Código Civil.
”
(N.U 1035976-42.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 206, §5º, I, DO CC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por concessionária prestadora de serviço público de fornecimento de água, que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.097,82, referentes a parcelas inadimplidas decorrentes de Termo de Confissão de Dívida firmado em 17/10/2014, oriundo de débitos por serviços de água e esgoto prestados entre dezembro/2004 e abril/2012. A apelante sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, ao argumento de que a cobrança se funda em instrumento particular de confissão de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de cobrança fundada em Termo de Confissão de Dívida, decorrente de débitos por serviços de água e esgoto, submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil ou ao prazo decenal previsto no art. 205 do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As tarifas de água e esgoto possuem natureza jurídica de preço público, constituindo contraprestação de caráter não tributário, submetida ao regime do Direito Privado.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia (REsp 1.117.903/RS), firmou entendimento de que a pretensão de cobrança de tarifa de água e esgoto rege-se pelo Código Civil, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002.

O Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes configura mera renegociação e parcelamento de débito pretérito decorrente da prestação de serviço público, não alterando a natureza jurídica originária da obrigação.

A formalização do instrumento particular não transmuta a natureza do crédito nem atrai o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Não transcorrido o prazo de dez anos entre a assinatura do ajuste (17/10/2014) e o ajuizamento da ação (20/05/2024), afasta-se a alegação de prescrição.

Majora-se a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do trabalho adicional realizado em grau recursal, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tarifa de água e esgoto possui natureza jurídica de preço público e submete-se ao regime prescricional do Código Civil.

A pretensão de cobrança de débito decorrente de serviço de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

O Termo de Confissão de Dívida oriundo de débito por tarifa de água e esgoto não altera a natureza jurídica da obrigação nem atrai o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 205, 206, §5º, I, e 2.028; CPC, art. 543-C (CPC/1973); Lei 6.830/80, arts. 1º e 2º; Lei 4.320/64, art. 39, §2º; CTN, art. 3º; Decreto 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.903/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009, DJe 01.02.2010 (recurso repetitivo); STF, RE 447.536 ED, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 28.06.2005; STJ, EREsp 690.609/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 26.03.2008; TJMT, N.U 1061235-78.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024.”
(N.U 1020804-26.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026) (Destaquei)

Superada a tese principal recursal, atinente à prescrição passa-se à análise da insurgência subsidiária deduzida pela apelante, consistente no alegado pagamento parcial do débito e na necessidade de abatimento das parcelas adimplidas.

Todavia, neste ponto específico, verifica-se, com a devida vênia, a ausência de interesse de agir da recorrente.

Com efeito, o interesse processual, enquanto condição da ação, exige a conjugação de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, nos termos da clássica construção doutrinária e da interpretação sistemática do ordenamento jurídico processual civil.

No caso vertente, a própria parte autora, ora apelada, ao ajuizar a demanda, reconheceu expressamente o pagamento parcial do débito pela demandada, ora apelante, circunstância que resta cristalina na petição inicial, ao consignar, de forma inequívoca:

“Todavia, embora parcelado o débito,
a requerida efetuou o pagamento de 03 (três) parcelas das vinculadas ao Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento n° 97344 relativas ao período de 01/11/2014 a 01/09/2015
de modo que para propormos o presente ajuizamento de cobrança estas foram corrigidas e atualizadas até a presente data, conforme se apresenta do extrato de Segunda Via Consolidada, anexa, totalizam em R$ 2.147,06 (dois mil, centos e quarenta e sete reais e seis centavos), atualizada até 06/05/2024.”
(Id. 336263475, Pág. 02) (Destaquei)

Tal excerto revela, com clareza, que o valor postulado na inicial, e, por conseguinte, aquele acolhido na sentença já corresponde ao saldo remanescente da obrigação, ou seja, ao montante apurado após a devida consideração das parcelas quitadas.

Destarte, não subsiste qualquer controvérsia útil acerca da necessidade de abatimento, porquanto este já foi realizado pela própria credora no momento da propositura da demanda.

Nessa perspectiva, o pedido subsidiário deduzido pela apelante configura verdadeira pretensão meramente confirmatória de situação já reconhecida nos autos, não havendo espaço para atuação jurisdicional adicional.

Ademais, cumpre destacar que a sentença, ao acolher o valor indicado na inicial, implicitamente reconheceu a correção do
quantum debeatur
apresentado pela autora, o qual, repita-se, já contemplava a dedução dos pagamentos realizados.

Portanto, inexiste omissão relevante ou risco de enriquecimento sem causa, porquanto o valor da condenação reflete, precisamente, o saldo atualizado do débito remanescente.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse de agir no tocante à tese subsidiária, razão pela qual
não conheço
do recurso no ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso de apelação e, no ponto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026